Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-25.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. MONITÓRIA. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS FINANCEIROS JUNTO À BOLSA DE VALORES. HOME BROKER. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1 – Inovação recursal. Conhecimento parcial dos recursos. Não se conhece dos recursos em relação a nulidade de cláusula contratual, porquanto tal matéria não foi submetida à apreciação do Juízo a quo, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação por esse Órgão Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, do CPC.
2 – Inversão do ônus da prova. Não cabimento na hipótese. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências (Art. 6o, inciso VIII, do CDC). No caso em exame, não se encontra presente a hipossuficiência probatória do consumidor hábil a justificar a inversão do ônus da prova, pois as provas necessárias para o julgamento da lide foram produzidas no curso da ação, de forma que ambas as partes puderam ter acesso as mesmas.
3 – Responsabilidade civil. Falha na prestação do serviço. Não comprovação. A perícia judicial afastou as alegada falha sistêmica da plataforma, que não teria executado as ordens de venda do ativo nem teria acionado o mecanismo de stop loss, fatos que teriam causado o prejuízo ao consumidor. Dessa forma, não demonstrou o apelante os fatos constitutivos de seu pretendido direito (Art. 373, I, CPC). Correta, portanto, a sentença ao julgar improcedente o pedido para que fosse declarada a inexistência do débito descriminado na inicial em razão das falhas apontadas.
4 – Ação monitória. Constituição de pleno direito do título executivo judicial. O pedido está respaldado nos documentos que instruem a inicial, o Contrato de Custódia, Abertura de Conta Corrente e Intermediação e respectivo extrato. Os fundamentos utilizados pelo embargante nos embargos à monitória foram os mesmos que foram rechaçados acima. Correta a sentença ao julgar improcedentes os embargos à monitória e procedente o pedido inicial da monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, tal como pugnado na exordial.
5 – Apelações conhecidas, em parte, e, nestas partes, desprovidas.

va